Tribunal: TJDFT
Processo: 0015954-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO CUMPRIDO. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I – O cumprimento integral do contrato celebrado não gera dano material indenizável.

II – A existência de ofensas recíprocas entre as partes e desacordos durante a execução do contrato geram meros dissabores, não configuradores de dano moral.
III – Apelação desprovida.